Tribunal: TJBA
Processo: 8000185-73.2023.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000185-73.2023.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDIANA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
ADRIANA BARBOSA DA SILVA, CASSIO ROBERTO SILVA DAMASCENO

APELADO: OSMAR DE JESUS ALMEIDA

Advogado(s)
:
IVAN PINHEIRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. PERSPECTIVA DE GÊNERO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 492/2023. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de divórcio, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a dissolução do vínculo matrimonial e a partilha do patrimônio comum, mas indeferiu a fixação de pensão alimentícia em favor da ex-esposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se: a) é devida a fixação de alimentos à ex-cônjuge à luz do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero instituído pela Resolução CNJ nº 492/2023; b) restou configurado o binômio necessidade-possibilidade e a impossibilidade prática de reinserção da apelante no mercado de trabalho; c) deve ser mantida a comunicabilidade do imóvel residencial edificado pelo casal, mas registrado formalmente em nome do filho (terceiro interessado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigatoriedade da adoção da perspectiva de gênero nos julgamentos, conforme a Resolução CNJ nº 492/2023, impõe ao magistrado o dever de neutralizar assimetrias históricas e a invisibilidade do trabalho de cuidado majoritariamente exercido pela mulher no âmbito doméstico. 4. No caso concreto, o matrimônio perdurou por aproximadamente 23 anos, período em que a apelante renunciou ao desenvolvimento de sua autonomia financeira para dedicar-se integralmente à gestão da unidade familiar e ao amparo de filho portador de deficiência física congênita nos pés, fato que gerou severo custo de oportunidade e desvantagem competitiva laboral. 5. A vulnerabilidade é acentuada por quadro clínico de esquizofrenia paranoide e transtorno de estresse pós-traumático (ID 461947264), objeto de ação de interdição (ID 461947262), o que configura a excepcionalidade autorizadora para a fixação de pensionamento vitalício, dada a impossibilidade fática de autossustento tardio. 6. A capacidade contributiva do apelado é evidenciada pela percepção de rendimentos de aluguéis e exercício de profissão autônoma (pedreiro). 7. No campo patrimonial, correta a sentença ao reconhecer a comunicabilidade do imóvel situado na Rua Domingos França, nº 359, pois restou comprovada sua edificação por esforço comum na constância do casamento, prevalecendo a verdade real sobre o registro formal em nome de filho menor sem renda própria à época da construção (arts. 1.658 e 1.660, I, do Código Civil). 8. Mantém-se o indeferimento da partilha retroativa de aluguéis ante a ausência de prova de má-fé e a complexidade de apuração histórica de valores utilizados para o sustento de ambos os litigantes durante a separação de fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido parcialmente para reformar a sentença no capítulo dos alimentos, condenando o apelado ao pagamento de pensão mensal vitalícia em favor da apelante no valor de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente. Tese de julgamento: "1. O julgamento com perspectiva de gênero (Resolução CNJ nº 492/2023) exige o reconhecimento da vulnerabilidade econômica da mulher que renunciou à carreira profissional em prol do trabalho de cuidado e da gestão doméstica, justificando o dever alimentar vitalício quando presente incapacidade laboral por enfermidade mental grave. 2. A comunicabilidade de bens no regime de comunhão parcial abrange as edificações realizadas com recursos do casal, independentemente de registro formal em nome de dependente sem autonomia financeira."

Referências:

Constituição Federal, arts. 3º, IV, 5º, I, e 226, § 6º; Código Civil, arts. 1.566, III, 1.658, 1.660, I e V, 1.694 e 1.699; Resolução CNJ nº 492/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.951.351/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022 ; TJBA, Apelação Cível n. 8005313-81.2022.8.05.0044, Relatora Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, julgado em 28/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000185-73.2023.8.05.0132
, em que figuram como apelante VALDIANA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA e como apelada OSMAR DE JESUS ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento parcial ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06